Tribunal: TJDFT
Processo: 0731183-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731183-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSIMEIRE MEDEIROS ROCHA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 241015030, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703042-19.2025.8.07.0018, movido por ROSIMEIRE MEDEIROS ROCHA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento da demanda, condicionando a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV à preclusão da decisão, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ROSIMEIRE MEDEIROS ROCHA, partes qualificadas nos autos, alegandoa prejudicialidade externa e a inexigibilidade da obrigação (ID 237351614). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 240644776. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. Com relação à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque não foi observada a existência do “fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória”. A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima referida, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não foi o caso. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.001, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução e nem mesmo para condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, razão pela qual indefiro o pedido. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, na qual foi o réu condenado a proceder à imediata implementação do reajuste do vencimento básico dos substituídos e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O réu alegou a inexigibilidade do título executivo por tratar-se de coisa julgada inconstitucional, por desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal - Tema 864, que foi afetado pela Corte justamente para que se tenha um entendimento uniforme sobre o tema, relativo à validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a observância dos requisitos constitucionais; que não houve previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos necessários à concessão do reajuste; que o título executivo não considerou a necessidade de equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal; que a Lei distrital n. 5.106/2013 não observou os prazos para o aumento de despesa com pessoal. A autora, por seu turno, informou que o título executivo que originou o pedido de cumprimento não se refere ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de revisão salarial prevista por lei específica e que a decisão foi confirmada em instâncias superiores e que os demais aspectos de mérito já foram enfrentados na ação de conhecimento. Destaca-se que há fundamento válido para o cumprimento de sentença, pois a ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: [...] Portanto, não há possibilidade de nova discussão sobre o mérito do título executivo, acobertado pela coisa julgada material, sendo cabível neste momento apenas o cumprimento do quanto determinado. Assim, o título executivo é exigível e, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá. Com relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 230779605), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão,expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 10% (dez por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 230589792) em favor de HELEN DA SILVA COSTA, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de HELEN DA SILVA COSTA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 230779605. (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante alega que o título executivo judicial que embasa a execução em curso constitui “coisa julgada inconstitucional”, uma vez que contraria a interpretação firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864). Sustenta que o referido título reconheceu o direito ao reajuste de remuneração de servidores da Carreira de Assistência Social do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, sem a observância dos requisitos constitucionais cumulativos exigidos pelo art. 169, § 1o, da Constituição Federal – CFRB e pela Lei de Responsabilidade Fiscal: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Argumenta que a decisão, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, desconsiderou que a tese fixada pelo excelso STF no Tema 864 tem aplicação ampla e abrange “qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a qualquer título”. Ressalta, ainda, que o acórdão exequendo divergiu da ratio decidendi do precedente vinculante ao entender que a ausência de dotação orçamentária apenas suspenderia a eficácia da norma no exercício de sua promulgação, entendimento que, segundo o agravante, esvazia as normas constitucionais e legais sobre responsabilidade fiscal. Acerca do perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta o risco de expedição de RPV quanto aos valores controvertidos, cuja recuperação seria difícil. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo, bem ainda a condenação da agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução apurado. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela agravada, fundado na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual foi reconhecido o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, bem ainda ao recebimento de eventuais diferenças. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou o prosseguimento da demanda, condicionando a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV à preclusão da decisão. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a despeito da análise da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, não identifiquei risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, com a condição imposta na decisão, o receio do ente distrital de não obter o ressarcimento do montante eventualmente pago indevidamente não se justifica. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, não há risco decorrente da espera pelo julgamento. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator